Tribunal: TJMT
Processo: 1026374-87.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026374-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), DUAYR JESUS METELLO TAQUES - CPF: 242.010.491-91 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), BEATRIZ CONCEICAO METELO - CPF: 065.898.041-68 (AGRAVADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), ANGELITA FERREIRA GOMES - CPF: 940.385.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA METELLO TAQUES (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA HELENA ROCHA ANTONIO METELO - CPF: 775.575.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE CAMPOS METELO - CPF: 856.358.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA – CONTRATO DE PERMUTA FRUSTRADO – DIREITO REAL DE USUFRUTO – ALEGADA POSSE VELHA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, ainda que se trate de posse com mais de ano e dia, é possível a concessão da antecipação da tutela em ação reintegração de posse, desde que preenchidos os requisitos que autorizam a sua concessão, previstos no artigo 300 do CPC/15 (AgRg no REsp 1139629/RJ).

Consoante disposto no artigo 1.394 do Código Civil, “
O usufrutuário tem direito a posse, uso, administração e percepção dos frutos”
.

Demonstrada que o direito de posse da agravada tem amparo legítimo na sua condição de usufrutuária vitalício do imóvel, a proteção judicial liminar da posse se impõe, tendo que vista que, apesar de força velha, comprovada a probabilidade do direito alegado e a urgência do pedido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DUAYR JESUS METELLO TAQUES
, com o fito de reformar a decisão proferida na Ação Ordinária de nº 1043488-13.2022.8.11.0041 proposta por
BEATRIZ CONCEIÇÃO METELO
, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse sobre o imóvel localizado na Avenida São Sebastião, 2557, Residencial São Paulo Studio, Apto 44, bairro Quilombo em Cuiabá-MT.

Para tanto, defende que o direito real de usufruto invocado pela agravada não mais subsiste, uma vez que
“a posse do referido bem imóvel foi transmitida por ato de disposição da própria Agravada ao Agravante e sua ex-esposa, os quais, cumprindo a parte na permuta que lhes incumbia, efetivamente transmitiram a posse do imóvel que possuíam na Av. B, n. 035, quadra 26, Residencial Júlio Campos II, em Várzea Grande/MT à própria Agravada e ao Sr. Anderson de Campos Metelo e sua esposa Sra. Sandra Helena Rocha Metelo”
- sic.

Quanto ao imóvel de Várzea Grande, salienta que faz parte do programa do Governo Federal denominado “PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL”
,
e esclarece que
“o beneficiário Sr. Reginaldo Gabriel de Campos Curado outorgou expressos poderes à Sra. Angelita Ferreira Gomes, que também é demandada na ação e se trata da ex-companheira do Agravante, na data de 04/03/2015, por meio da escritura pública de procuração lavrada às fls.044, Livro 322, pelo 2º Ofício Notarial da comarca de Várzea Grande/MT (doc. 07), não havendo qualquer mácula no referido negócio jurídico, o que será oportunamente demonstrado na discussão de mérito da ação” – sic.

Por essa razão, entende que, ao figurar como permutante, e não mera anuente, a agravada lhe transferiu a posse em 12/11/2020 e, portanto, o usufruto foi revogado tacitamente.

Aliado a isso, sustenta que a posse que exerce sobre o imóvel é mansa, pacífica e duradoura há mais de 02 anos, de modo que ausentes os requisitos necessários à concessão da medida reintegratória, já que se trata de posse velha.

Por fim, aponta a existência do perigo da demora inverso, uma vez que sua filha reside no imóvel, cursa Direito e participa programa de estágio pelo CIEE junto a este Tribunal de Justiça.

Pugna pela reforma da decisão agravada,
“devendo haver prévia discussão a respeito da rescisão judicial do contrato de permuta firmado entre as partes, para somente após ser expedida ordem reintegratória do imóvel, se for o caso”
– sic.

A tutela recursal foi indeferida (id. 154311694).

Contrarrazões ofertadas no Id. 158009677, onde a agravada sustenta ser incontroverso o seu direito real de usufruto que se encontra averbado às margens da matrícula do imóvel, cuja renúncia somente pode ser efetivada mediante escritura pública.

Aduz que o agravante, ao alegar que sua posição é de permutante e não anuente, a coloca como alienante do imóvel, que não é atributo do usufrutuário, razão pela qual requer a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por não vislumbrar direito público a ser tutelado (id.

161324198).

Ao verificar que o Juízo singular declinou de sua competência para a Justiça Federal, determinou-se a intimação da parte agravante (id. 164938680), que, por meio da petição de Id. 165313156, informou que aquela jurisdição não vislumbrou qualquer interesse da Caixa Econômica Federal, razão pela qual determinou a restituição dos autos à 10ª Vara/MT para processamento, mantendo-se, assim, a competência desta Corte para julgamento do presente recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de ação ordinária com pedido de reintegração de posse, onde a autora, ora agravada, sustenta que adquiriu um apartamento localizado no Edifício Studium São Paulo, no bairro Quilombo, nesta Capital, e colocou o imóvel no nome do querido Anderson de Campos Metelo, com cláusula de usufruto vitalício em seu favor, o qual, juntamente com os demais requeridos SANDRA HELENA ROCHA, ANTONIO METELO, DUAYR JESUS METELLO TAQUES, ANGELITA FERREIRA GOMES E FABIANA METELLO TAQUES, celebraram contrato de permuta de imóvel, com a promessa de que a autora iria morar com o requerido Anderson, com a transferência do usufruto para o imóvel permutado.

Todavia, afirma que o negócio jurídico não se concretizou, justamente porque a casa permutada não poderia ser objeto de alienação ou mesmo de cessão de direitos, já que lhe foi ocultado o fato de ser objeto de um programa do Governo Federal, tendo como beneficiário um terceiro, o que torna a posse de qualquer pessoa que nela esteja precária e suscetível de atos possessórios a serem praticados pela CEF.

Por essa razão, requereu a concessão de medida liminar para que fosse reintegrada na posse do apartamento localizado no Edifício Studium São Paulo, no Bairro Quilombo, nesta Capital, o que foi concedido pela magistrada de primeiro grau, que se pautou justamente no direito real da autora, ora agravada, de usufruto, aliada à presença dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC/15.

Nesse passo, em que pese o esforço argumentativo do agravante, a decisão agravada deve ser mantida.

O artigo 1.394 do Código Civil estabelece:

“Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos.”

Lado outro, a sua extinção deve ocorrer na forma do artigo 1.410 do CC, cuja formalidade não se verifica dos autos, de modo que válido o usufruto sobre o imóvel localizado nesta Capital.

Sobre o tema, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
in

FARIAS. Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Vol. V. 9ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2013. p. 829, lecionam:

“Sendo o usufruto um direito real imediatamente exercitável sobre o bem que lhe sirva de objeto, naturalmente estará ele a disposição do usufrutuário, mesmo porque a sua posse é pressuposto para o uso, gozo, administração e percepção dos frutos.

Na constância da relação jurídica derivada da aquisição do direito real, ao usufrutuário é assegurada posse qualificada como justa e direta, como condição básica ao exercício de seu direito, em consequencia da retenção do jus utendi e do jus fruendi, sempre observando a destinação ordinária para o qual o direito lhe foi cedido.”

Deveras, em que pese o argumento de que se trata de posse velha, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, ainda que se trate de posse com mais de ano e dia, é possível a concessão da antecipação da tutela em ação reintegração de posse, desde que preenchidos os requisitos que autorizam a sua concessão, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (
AgRg no REsp 1139629 / RJ
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 06/09/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 17/09/2012).

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. POSSE VELHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Inexiste afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 quando o órgão julgador se pronuncia de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, não havendo necessidade de se construir textos longos e individualizados para rebater uma a uma cada argumentação, quando é possível aferir, sem esforço, que a fundamentação não é genérica. 3. Não há falar em erro de julgamento se a decisão de primeiro grau aplica indevidamente o art. 927 do CPC/73, e o Tribunal de origem enquadra o fato em dispositivo legal diverso, confirmando a liminar de reintegração de posse, porque preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/73.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação possessória de força velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/73, a serem aferidos pela instância de origem.
5. Segundo o acórdão recorrido, os documentos carreados aos autos mostraram-se suficientes para comprovar a existência da posse sobre o imóvel e o esbulho praticado. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1089677 AM 2017/0090925-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)
– sem destaque no original

Ademais, a frustração do negócio jurídico firmado entre as partes é incontroversa, haja vista que os argumentos trazidos à baila pelo agravante não rebatem tal fato, cingindo-se apenas a insurgência na falta das condições necessárias à concessão da medida.

De outro canto, a agravada demonstrou a probabilidade do direito alegado, tendo em vista a ausência de renúncia do direito de usufruto do imóvel em questão, assim como a urgência do pedido que, como bem pontuado no
decisum
recorrido, reside na impossibilidade de usufruir do imóvel, garantido pela averbação à margem da matrícula, além de não possuir outra residência, levando em consideração, ainda, tratar de idosa com mais de 76 anos de idade.

Portanto, viável a reintegração de posse postulada pela parte autora, pois preenchidos os requisitos legais, à luz dos artigos 300, 560 e 561 do CPC.

A propósito:

Embargos de Terceiro.
Direito real de usufruto. Revogação tácita. Inadmissível. Bem que integra o patrimônio da usufrutuária.
Penhora sobre aluguel. Possibilidade. Aplicação, na hipótese, do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Desnecessária repetição dos adequados fundamentos expendidos pela r. sentença recorrida Precedentes - Sentença mantida Recurso improvido.
(TJ-SP - APL: 01343182820118260100 SP 0134318-28.2011.8.26.0100, Relator: Caetano Lagrasta, Data de Julgamento: 22/05/2013, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOR USUFRUTUÁRIO VITALÍCIO DO IMÓVEL (SÍTIO AGRÍCOLA). ESBULHO CARACTERIZADO PELA RECUSA DA EX-COMPANHEIRA EM DESOCUPAR A LAVOURA DE CAQUI QUE SOMENTE O REQUERENTE TEM DIREITO DE USUFRUTO VITALÍCIO NESTA PARTE, TENDO A REQUERIDA O DIREITO DE HABITAÇÃO VITALÍCIA SOMENTE NA CASA EXISTENTE NO SÍTIO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, SOB FUNDAMENTO DE QUE UMA DAS CLÁUSULAS FIRMADAS NOS AUTOS DA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL FOI DE QUE O AUTOR FICARÁ COM USUFRUTO VITALÍCIO DO IMÓVEL. DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Ex-companheira/agravante que, além de reconhecer que não repassou ao agravado o que lhe cabia na colheita na lavoura de caqui, se recusa em desocupar esta porção de terras que somente o requerente, ora agravado, tem direito de usufruto vitalício. 2.
É cediço que usufruto é um direito real em que se confere a alguém a faculdade de usar e fruir a coisa, conforme disposto no Art. 1394 do Código Civil:

“O usufrutuário tem direito a posse, uso, administração e percepção dos frutos”
.
3. Assim, a posse do agravado tem amparo legítimo na sua condição de usufrutuário vitalício do imóvel em questão e a proteção judicial da posse se impõe, com o ajuizamento de ação de reintegração de posse, com pedido de liminar para desocupação do local
. PRECEDENTE DESTA CORTE. 4. Decisão que não se mostra teratológica ou contrária à lei. Incidência da Súmula 58 do TJRJ. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ - AI: 00055447120178190000 RIO DE JANEIRO SUMIDOURO VARA UNICA, Relator: JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 11/04/2017, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2017)

Assim, uma vez frustrada a permuta, cujo fato não é contestado pelo agravante, a reintegração de posse nada mais representa do que o mero exercício do seu direito real de usufruto vitalício.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023